Tribunal: TJMT
Processo: 0021038-16.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELANTE(S):

OI S. A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pela OI S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou, em 31-7-2017, improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração
incidenter tantum
do artigo 25, § 6o, da Lei no. 7.098/98, bem como a anulação integral do débito originado do Auto de Infração no. 16741001600009200812, ou ao menos a multa dele decorrente.
Analisando a questão, verifico que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI 4.623, realizado recentemente (16-6-2020), decidiu pela inconstitucionalidade da vedação legal à tomada de créditos do ICMS-DIFAL sobre a aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, prevista no § 6o do artigo 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, do Estado de Mato Grosso, transcreve-se trecho do julgado:

O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei no 7.098, de 30.12.1998, do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, que assentavam a perda de objeto da ação.

Assim, considerando o mencionado julgamento, determino a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre julgamento da ADI 4.623 e, após determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora